Tribunal: TJPA
Processo: 0800565-37.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800565-37.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: CICERO FEITOSA DA COSTA NETO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR DE GEOGRAFIA PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE CHAVES. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE. LIMINAR CONFIRMADA.

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado e classificada em 1ª colocação no PSS (processo seletivo simplificado) Edital 01/2017, para docência do Município de Chaves na disciplina de Geografia. Contudo, tomou conhecimento de que outra candidata tinha assumido em seu lugar, apesar de ter sido classificada segundo lugar no certame.

2. Sobre o Tema, o Supremo Tribunal Federal, no RE 598.099, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a Repercussão Geral e decidiu que o direito subjetivo à nomeação se refere a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

3. O reconhecimento do direito à convocação do Impetrante, já assegurado liminarmente em 24/03/2018, não interfere na convocação já realizada da interessada Ana Maria Ferreira Cavalheiro, que atuou de boa-fé, cumprindo suas obrigações como docente no município de Chaves.

4. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por CÍCERO FEITOSA DA COSTA NETO, contra ato atribuído a SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, senhora ANA CLÁUDIA SERRUYA.

O Impetrante narra que foi aprovado e classificada em 1ª colocação no PSS (processo seletivo simplificado) Edital 01/2017, para docência do Município de Chaves na disciplina de Geografia, alegando que foi convocado pelo Edital nº 10/2017 (5ª CONVOCAÇÃO) em 04/07/2017 para celebrar o contrato administrativo por prazo determinado, conforme o item 3.6 do edital, obedecendo a ordem de classificação.

Sustenta, que apresentou a documentação completa perante à SEDUC conforme previa o edital no dia 07/07/2017, porém até o momento o mesmo não recebeu o “memorando de apresentação” que efetivaria sua contratação pela 13ª URE muito menos da Unidade Escolar Magalhães Barata, local onde iria desempenhar suas funções em Chaves.

Alega, ainda, que ao procurar a SEDUC/Belém diante da demora do encaminhamento do memorando de apresentação, soube que este chegou a ser expedido à URE/13ª Regional, responsável a complementar a contratação iniciada em Belém, no entanto o impetrante nunca foi cientificado acerca daquele documento.

Aduz, também, que tomou conhecimento de que outra candidata tinha assumido seu lugar através da 7ª convocação, onde a referida professora ficaria em segundo lugar na ordem de classificação.

Assevera que, a autoridade coatora não respeitou os princípios da legalidade e do interesse público da administração pública, quando da disponibilidade da vaga de professor de geografia e ofertada a outro candidato que não preencheu as regras do edital para exercer a vaga.

Por fim, sustenta que detém direito líquido e certo, eis que foi aprovado e classificado em primeiro lugar para docência no Município de Chaves (Marajó), na disciplina de Geografia, conforme disposto nos art. 136, inciso IV e art. 137, inciso III da Resolução 001 de 05 de janeiro de 2010 do Conselho Estadual de Educação do Pará, e Edital 001/2017, item 1.2, anexo III e 3.6, motivo pelo qual a concessão da medida liminar, afim de ordenar a autoridade coatora contratar imediatamente o impetrante à vaga de Professor de Geografia. E, ao final, que seja concedida definitivamente a liminar, concedendo a segurança pleiteada.

Em decisão de 24/03/2018, deferi a liminar requerida (ID. 489599).

Em suas informações, a Autoridade Impetrada suscita a decadência desta impetração, haja vista que a convocação da segunda candidata ter ocorrido em agosto de 2017 e esta impetração em 02/02/2018.

No mérito, sustenta a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, ao argumento de que o Impetrante não justificou por que teria deixado de comparecer após ter sido convocado, o que ocasionou a convocação da segunda colocada.

Afirma que:

“O IMPETRANTE APENAS COMPROVOU QUE PASSOU NO PROCESSO SELETIVO PSS E NÃO JUSTIFICA A RAZÃO DE SEU NÃO COMPARECIMENTO. A ADMINISTRAÇÃO BUSCOU POR DIVERSAS VEZES QUE O CANDIDATO SE APRESENTASSE O QUE NÃO OCORREU. FOI DADO PRAZO DE 24 HORAS PARA APRESENTAÇÃO DO CANDIDATO O QUE NÃO OCORREU. E MESMO NÃO APRESENTO DOCUMENTO NEM JUSTIFICATIVA PARA O SEU NÃO COMPARECIMENTO”.

Alega que “
não houve preterição dos candidatos aprovados já que o não comparecimento do candidato levou a contratação do segundo lugar”.

Ao final, pede a revogação da liminar e a denegação da segurança (ID. 627445).

O Estado do Pará ratificou e aderiu integralmente aos termos das informações prestadas pela autoridade coatora (ID. 627467).

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança (ID. 692369).

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno contra a decisão de deferimento da liminar (ID. 489599) e o Impetrante apresentou suas contrarrazões (ID. 927563).

Instada a se manifestar, a Interessada Ana Maria Ferreira Cavalheiro argumentou que:

“... o certame foi realizado em total observância as regras previstas em edital. Logo o candidato com maior nota no certame foi aprovado em primeiro lugar, assim como foi o primeiro a ser convocado para apresentar sua documentação (5ª convocação), por fim se vislumbra que foi publicado o início de vigência do contrato de trabalho do impetrante no DOE e o candidato se fez inerte, deixando de comparecer na escola para lecionar.

A verdade é que ao contrário do que se alega, a declarante foi convocada muito depois do impetrante, mais precisamente apenas na 7ª convocação (doc. anexo), que veio a ocorrer somente 21 (vinte e um) dias depois de ter sido o impetrante convocado (doc. anexo) e ter deixado de comparecer para apresentar os documentos hábeis para sua contratação.

Insta esclarecer que a administração estava realizando processo seletivo simplificado em caráter de urgência, por conta da ausência de professores em algumas regiões do Pará, razão pela qual não poderia esperar eternamente a vontade do impetrante em aparecer para poder começar o início das aulas, caso contrário diversos alunos da rede de ensino ficariam

prejudicadas sem as aulas da referida disciplina”.

Ao final, pugnou pela denegação da segurança (ID. 2814090) e juntou documentos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente ilegal da Administração Pública Estadual ao preterir o Impetrante que fora aprovado em primeiro lugar para docência no Município de Chaves (Marajó), na disciplina de Geografia.

De início rechaço a alegação de decadência desta impetração, uma vez que se cuida de ato omissivo da Administração, que deixou de convocar o Impetrante, portanto ato de trato sucessivo que se renova dia a dia.

Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

No mérito, compulsando a documentação anexada ao processo, constato que o impetrado foi aprovado e classificado em 1º lugar, sendo convocado pelo Edital nª 10/2017 (5ª convocação) e a Sra. Ana Maria Cavalheiro foi chamada através da 7ª convocação.

Ademais, na data de 01.08.2017, foi enviado o e-mail da Coordenadoria de Planejamento e Seleção de Pessoas a Sra. Ana Maria Ferreira Cavalheiro, determinando a apresentação da candidata.

Em 09.08.2017 a Escola Magalhães Barata encaminha o memorando a Coordenadoria de Planejamento e Seleção de Pessoas, dizendo que o memorando está sendo encaminhado em função da ausência de resposta sobre o contrato do Sr. Cícero Neto, ora impetrante.

Ocorre que, somente na data de 16.08.2017 foi enviado o e-mail de apresentação da Coordenadoria de Planejamento e Seleção de Pessoas ao Sr. Cícero Feitosa da Costa Neto, ou seja, após 15 dias do envio do e-mail a Sra. Ana Maria Cavalheiro, não observando assim, a ordem classificatória.

Incontroverso, portanto, o caráter ilegal do ato que não convocou o impetrante, violando seu direito líquido e certo e afrontando o próprio Edital regulador do processo seletivo.

Nessa linha, o parecer ministerial:

“Com feito, reconheço a preterição arbitrária em desfavor do Impetrante, em decorrência da convocação de candidata classificada em colocação inferior a do Impetrante, conforme se observa dos documentos colacionados aos autos, em especial, a lista de convocados através da quinta e sétima convocações, demonstrando, claramente que o Impetrante foi classificado em primeiro lugar, no entanto, preterido pela convocação da candidata classificada com pontuação imediatamente inferior”.

Há de se ressaltar, contudo, que o reconhecimento do direito à convocação do Impetrante, já assegurado liminarmente em 24/03/2018, não interfere na convocação já realizada da interessada Ana Maria Ferreira Cavalheiro, que atuou de boa-fé, cumprindo suas obrigações como docente no município de Chaves.

Assim, voto no sentido de conhecer desta impetração e conceder a segurança pretendida, confirmando a liminar já deferida para assegurar a convocação do Impetrante, sem, contudo, que a presente ordem tenha qualquer implicação na convocação e manutenção do vínculo de Ana Maria Ferreira Cavalheiro.

É como voto.

Belém, 20 de julho de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2021